Tribunal: TJDFT
Processo: 0750542-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750542-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DONISETE BATISTA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JULIO CESAR ROCHA, em favor de DONISETE BATISTA LIMA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 21716599, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/11/2020 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em caráter interestadual), referente ao inquérito policial no 1298/2020-16a DP, ocorrência policial no 8220/2020-16a DP e processo no 0738315-86.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do DF. Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 21/11/2020. O impetrante afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito. Destaca que a “Autoridade Coatora não cuidou de elencar quaisquer fatos, ou atos concretos, que representassem, minimamente, a garantia da ordem pública ou outro motivo. Assim, não há qualquer indicação de que seja o Paciente o autor do delito ou uma ameaça ao meio social, ou, ainda, que o delito seja de grande gravidade”. Relata que o paciente é proprietário e motorista de ônibus de transporte de passageiros e trabalha como autônomo, com autorização para tanto, e sempre faz a rota Brasília- Cotegipe/BA-Brasília, há mais de 20 anos. E que, antes de iniciar a viagem, uma pessoa desconhecida ligou para o paciente perguntando se poderia levar uma encomenda para ele para a cidade Cristópolis/BA, cujo conteúdo afirma desconhecer. Assegura que o paciente não conhece os remetentes das encomendas, bem como não tinha qualquer conhecimento do que estava transportando, ou seja, não sabia que dentro das caixas havia drogas e, por isso, deve incidir, na espécie, a disposição contida no art. 20, caput, do CP (erro de tipo essencial invencível). Invoca os Princípios da Presunção da inocência (art. 5o, LVII, CF) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF). Destaca que o paciente é primário, de bons antecedentes, com emprego lícito, residência fixa e família constituída. Ressalta que o paciente é portador de doenças cardíacas, isquêmicas (AVC) e renais, delicados problemas de saúde que o colocam em um iminente risco de morte. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura e, sendo o caso, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 19/11/2020 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas em caráter interestadual), referente ao Inquérito policial no 1298/2020-16a DP, ocorrência policial no 8220/2020-16a DP e processo no 0738315-86.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do DF. Na audiência do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, realizada no dia 21/11/2020, tendo o Ministério Público manifestado pela regularidade do flagrante e pela conversão sua em prisão preventiva, a prisão em flagrante foi convertida pelo Julgador. A decisão de ID: Num. 21716599 que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente tem o seguinte teor: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: aproximadamente 12 kg de maconha e 200 gamas de cocaína. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de DONISETE BATISTA LIMA, filho de JOÃO LIMA FILHO e de ORNELINA CORDEIRO DE LIMA, nascido aos 06/02/1963, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pesem os argumentos da impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente (fumus comissi delicti). Em relação ao periculum libertatis, a Autoridade Judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao converter a prisão do paciente em preventiva, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade concreta da conduta, tendo em conta as circunstâncias do delito, notadamente, porque “a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelo autuado coloca em evidente risco a segurança social. Nesse tocante ainda, ressalto a quantidade de droga apreendida: aproximadamente 12 kg de maconha e 200 gamas de cocaína”, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos, não havendo que se falar em ilegalidade da segregação cautelar. Além disso, o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, ajustando-se ao comando legal do art. 313, inciso I, do CPP. Não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, pois, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente, as referidas medidas seriam insuficientes e inadequadas à espécie, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Como é cediço, o tráfico ilícito de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5o, XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde da população, gera inegável desassossego social e atenta contra a saúde pública (bem jurídico fundamental). Saliente-se que primariedade e residência fixa não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos da custódia cautelar. Vale ressaltar que a segregação cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. A alegação da necessidade de concessão da ordem pelo fato de ser portador de doenças cardíacas, isquêmicas (AVC) e renais somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo. Dessa forma, este Relator encontra-se impedido de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido entende este TJDFT: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. 1. A alegação da necessidade de concessão da ordem pelo fato de ser portador de HIV e fazer parte do grupo de risco do COVID-19 somente foi suscitada no presente momento, não tendo sido a questão submetida à análise do Juízo a quo. Portanto, esta Turma Criminal encontra-se impedida de analisar referido pedido, sob pena de indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. (...).” (Acórdão 1285071, 07356041420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Somente a título de argumentação, entendo que, mesmo que o Paciente possua alguma comorbidade, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da liberdade, pois é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave” e que não lhe esteja sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional (art. 318, II, CPP). Assim, fazer parte do grupo de risco de contaminação não impede a segregação, pois a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento, quando necessário, à rede pública de saúde. Ainda que haja recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que a análise de manutenção no cárcere de custodiados que ostentem determinadas peculiaridades seja quanto à pessoa, seja quanto ao crime cometido, seja quanto à fase executória em que se encontram, trata-se, como sua própria denominação indica, de diretriz que deve ser sopesada em cada caso concreto. Deve sempre prevalecer o bom senso, pois, assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, estar inserido no “grupo de risco” também não o é para libertação automática, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, conforme já mencionado. Por último, o restante trazido na impetração (v.g. alegação de que o paciente não conhece os remetentes das encomendas, que não tinha qualquer conhecimento que estava transportando drogas, que deve ser reconhecido o erro sobre a elementar do tipo – art. 20, caput, do CP – erro de tipo essencial invencível) relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame nos estreitos limites do presente writ. Assim, em relação a tal argumento jurídico, também não merece conhecimento o remédio heroico. Portanto, em análise perfunctória, tenho que estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, e não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, admitido parcialmente o presente writ e, na parte conhecida, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 27 de novembro de 2020 10:17:04. ROBSON BARBOSA Desembargador